Tribunal: STF
Processo: HC 234894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outro, em favor de Fernanda Maria de Lima Galdino, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 864.157/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de FERNANDA MARIA DE LIMA GALDINO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento do HC n. 2236149- 74.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse desentranhada dos autos a gravação identificada como vídeo MOV00006.AVI, assim como as provas dela derivadas. Com base nessa decisão, a defesa impetrou habeas corpus, pleiteando o trancamento da ação penal, perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    No presente writ, o impetrante alega a ausência dos pressupostos essenciais da peça acusatória, aduzindo que o mandado de busca e apreensão foi determinado com base na prova anulada pela Suprema Corte brasileira, argumentando que por se tratar de prova derivada "reclama idêntico tratamento: a declaração de nulidade da medida de busca e apreensão na fase investigatória e de todos os atos derivados” (fl. 9). 



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a nulidade das provas derivadas e, consequentemente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa..” (eDOC 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 26.10.2023.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, na verdade, o impetrante reitera questão contida no HC 229.168, em cujos autos afirmei:



    Ademais, determino ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pelo material objeto do desentranhamento ou atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados. Ressalto que essa incumbência deverá ser desempenhada pelas instâncias ordinárias, nos autos da ação penal, e não na via estreita deste habeas corpus.”



    Se fosse o caso de trancamento do processo penal, eu já o teria feito nos autos do referido habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente